Tribunal: TJMT
Processo: 1005873-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005873-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 054.449.241-29 (PACIENTE), DIOGO MARTINS RODRIGUES - CPF: 056.133.211-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS SOUZA GUIMARAES - CPF: 062.438.751-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
IMPROCEDÊNCIA – DEMONSTRADO O
PERICULUM LIBERTATIS
–
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
MODUS OPERANDI
DA AÇÃO DELITIVA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INVIABILIDADE – CARÁTER PROVISÓRIO E CAUTELAR DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – RISCO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – DESCABIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA EM SITUAÇÃO ESPECIAL E NEM NO “GRUPO DE RISCO” –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos quando a segregação cautelar está embasada nas peculiaridades do caso concreto, diante da gravidade da conduta e do modus operandi empregado que demonstra a elevada periculosidade do paciente, fatores que mostram a real necessidade da prisão para garantir a ordem pública, assim como a insuficiência e inadequação da aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP.

A manutenção da prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade ou da proporcionalidade, uma vez que possui caráter provisório e cautelar que não se confunde com a pena a ser eventualmente aplicada e seu respectivo regime prisional.

Fundamentada a custódia cautelar do paciente, e não demonstrado que ele se encontra em situação especial ou que se enquadra no denominado “grupo de risco” para a Covid-19, inviável a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Vinicius Ferreira de Araújo
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora paciente, suspeito pela prática do delito de estelionato tentado.

A impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que a decisão invectivada não contém fundamentação idônea e que não estão satisfeitos os requisitos da segregação instrumental.

Outrossim, sustenta que há infringência ao princípio da homogeneidade, uma vez que a prisão preventiva é mais severa que o regime inicial a ser fixado em caso de condenação.

Finalmente, afirma que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 82687979).

(...)”
– Id. 82801488, p. 1.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 82801488).

As informações foram devidamente prestadas (Id. 83631525).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 85170952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
impetrado.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Vinicius Ferreira de Araújo
, preso cautelarmente em 22 de março de 2021 pela suposta prática do delito de tentativa de estelionato, previsto no art. 171, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal.

Dessume-se dos autos que a vítima foi contatada, por meio do aplicativo
Whatsapp
, por um indivíduo que se fez passar pelo médico do hospital municipal, onde seu filho se encontrava internado em razão do acometimento de Covid-19; nessa ocasião o sujeito disse à ofendida que o quadro de saúde dele tinha se agravado e precisava realizar a transferência para outro hospital, requerendo o valor de R$ 5.000,00 e indicando duas contas bancárias, pertencentes a Diogo Martins Rodrigues e Vinicius Ferreira de Araújo, ora paciente.

O delito não teria sido consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, porque o filho da vítima tinha falecido pelo coronavírus na manhã em que foi contatada, o que a fez desconfiar e procurar a Delegacia de Polícia.

Em decorrência disso, a Polícia efetuou diligências que culminou na prisão em flagrante do beneficiário.

Consta que em audiência de custódia, realizada no dia 23.3.2021, a autoridade acoimada de coatora, ao homologar a prisão em flagrante, converteu-a em preventiva por entender que estavam presentes os requisitos legais exigidos.

Inconformada, a impetrante interpôs o presente
writ
requerendo a revogação da prisão preventiva do beneficiário, argumentando, em suma, a carência de fundamentação idônea no
decisum
e que inexistem qualquer dos requisitos autorizadores da medida constritiva, previstos no artigo 312 do CPP.

Sem razão, contudo.

Com a detida análise da decisão objurgada, verifica-se que o decreto segregatício encontra-se motivado adequadamente com base nas peculiaridades do caso concreto, à luz dos requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Estatuto Processual Penal, diante da prova da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria (
fumus commissi delicti
).

No tocante ao requisito do
periculum libertatis
, não obstante as alegações da impetrante, observa-se que a autoridade apontada como coatora o motivou de forma idônea, demonstrando a necessidade da custódia cautelar, principalmente, para resguardar a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, levando em consideração o
modus operandi
empregado, que demonstra o seu elevado grau de periculosidade.

Oportuno trazer os argumentos delineados pelo juiz de primeiro grau na decisão combatida,
in verbis
:

“(...) Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal, ao que parece, o crime fora premeditado, vez que o implicado possuía prévias informações acerca do quadro de saúde do filho da vítima, bem como estaria já de posse de dados pessoais desta, tais como número pessoal de contato telefônico.

Percebe-se a ardilosidade com que agira o indivíduo que tentara obter proveito ilícito sobre uma genitora em luto pela perda de um filho, ainda mais diante do cenário atual enfrentado pelos cidadãos de nosso País que atravessa uma grave epidemia viral que tem prejudicado famílias inteiras com mortes e desestruturação social e econômica, desta forma se extrai dos autos a necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública nos termos da legislação penal adjetiva.

(...)

Merece registro a situação de que o autuado estaria, supostamente, em conluio com, no mínimo, outra pessoa de nome DIOGO MARTINS RODRIGUES, que apesar de já identificado ainda não fora encontrado pelas equipes de investigação. Isso tendo em vista que também fora indicada conta bancária de tal indivíduo com intuito de receber o proveito ilícito, que de alguma forma seria sacado pelo(s) estelionatário(s).

Importante dizer que salta aos olhos a conduta do custodiado que ao que parece praticou o crime em desfavor de uma mãe que teria acabado de perder seu filho, o que torna a conduta completamente abjeta e grave. A ausência de respeito por uma mãe enlutada torna extremamente grave a conduta do custodiado.

Por tal motivo, também reforçada a necessidade do encarceramento cautelar do implicado a fim de viabilizar o prosseguimento das investigações e eventual indiciamento de outros suspeitos, revelando a necessidade da prisão cautelar ante sua conveniência à instrução criminal.

Dada a gravidade concreta do caso, deve ser dito que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso. Deve ser dito que a prisão é necessária para impedir que outras vítimas sejam ludibriadas pelo custodiado, afinal o crime pode ser praticado de dentro de casa, bastando usar um celular.

Ressalto que às fls. 59 dos autos existem diversos registros policiais em desfavor do réu, o que justifica a decretação da prisão preventiva para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração criminosa. (...)”
– Id. 82687980, pp. 60-62.

Consoante se nota, a custódia cautelar do paciente foi embasada na gravidade da conduta, em tese, perpetrada, ao passo que se aliou a outros indivíduos – que seriam Diogo e Matheus; utilizando dados públicos e de terceiro – passando-se pelo médico Dr. Jorge Amado e em representação do Pronto Socorro Municipal; e valeu-se de documentação e informações pessoais da vítima para ter acesso a ela – referente ao quadro de saúde de seu filho e o número do telefone particular –, aproveitando de situação de extrema fragilidade da ofendida, pois seu filho estava internado em razão da Covid-19 e até mesmo foi a óbito.

Observa-se que o
modus operandi
empregado na ação delitiva demonstra o elevado grau de periculosidade do beneficiário, que supostamente agiu de forma perspicaz para ludibriar a vítima, e, conforme bem ponderado pelo magistrado singular: “
a prisão é necessária para impedir que outras vítimas sejam ludibriadas pelo custodiado, afinal o crime pode ser praticado de dentro de casa, bastando usar um celular”.

Convém trazer o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Na hipótese, inexiste ilegalidade manifesta a ser sanada mediante a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que a manutenção da custódia encontra-se suficientemente justificada na garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta do paciente, evidenciada no modus operandi do crime. 3. Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime (...)”
(STJ,
HC
n. 263.358/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, j. 21.3.2013).

Assim, conclui-se que não há falar em violação ao comando constitucional de fundamentação das decisões judiciais (artigo 93, inciso IX, da Constituição da República), na medida em que o magistrado externou satisfatoriamente as razões pelas quais a custódia cautelar se faz imprescindível na espécie.

Não obstante a alegação de que em caso de eventual condenação não seria aplicado ao paciente o regime fechado, mostrando-se desproporcional a medida constritiva, ressalto que toda e qualquer segregação antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem
caráter

provisório e cautelar
, que não se confunde com a reprimenda definitiva e seu respectivo regime de cumprimento, sendo certo que a constrição nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da presunção de inocência ou mesmo da homogeneidade.

Dessa forma, descabe cogitar em revogação da prisão preventiva e tampouco em aplicação de medidas cautelares diversas, ainda que a situação de saúde mundial esteja precária em razão da pandemia da Covid-19, posto que é inviável a soltura em massa de presos provisórios com o fim de evitar a propagação do vírus no sistema prisional.

O que deve ser feito a respeito disso é a avaliação criteriosa quanto à necessidade da medida prisional cautelar, para que seja mantida apenas a custódia daqueles que efetivamente oferecem risco à ordem pública, à instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal, como na presente hipótese, em que se verifica a real necessidade da prisão preventiva do paciente, mesmo porque observo que ele não se encontra em situação especial e tampouco se enquadra no denominado “grupo de risco”, de modo que não se justifica a soltura deliberada em razão da pandemia que assola o país.

Destarte, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pela impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória nesta oportunidade, devendo ser mantida a prisão preventiva do beneficiário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021